Tribunal: TJDFT
Processo: 0748280-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748280-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LEILA CECILIA PORTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença no 0706945-74.2025.8.07.0014, movido por Leila Cecilia Porto Santos, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 285.273,37, correspondente às astreintes acumuladas pelo descumprimento da obrigação de fazer, além da multa majorada limitada a R$ 200.000,00, conforme decisão de ID no 246462719, totalizando o valor atualizado do débito (ID no 78023620). A demanda originou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida tutela de urgência para cessar descontos integrais em conta salário da autora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, além da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e restituição em dobro de valores indevidamente descontados. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar descumprida a obrigação de fazer, pois os boletos gerados foram cancelados antes de qualquer desconto efetivo, não havendo prejuízo à parte autora. Alega que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exigido pela Súmula no 410 do STJ, e que a multa aplicada é desproporcional, ultrapassando o valor da obrigação principal, o que configura enriquecimento sem causa. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a nulidade da cobrança da multa e, no mérito, o reconhecimento do cumprimento da obrigação, ou, alternativamente, a revisão dos valores das astreintes e afastamento da majoração (ID no 78023620). Preparo recolhido (ID no 78024491). Contrarrazões apresentadas (ID no 78105554), nas quais a agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o agravante descumpriu reiteradamente a obrigação de cessar os descontos, mesmo após a concessão da tutela de urgência e a prolação da sentença. Sustenta que houve persistência na conduta ilícita, inclusive com emissão de boletos de alto valor, o que justificaria a aplicação e majoração das astreintes. Refuta as alegações de tentativa de conciliação como meramente protelatórias. É o relato do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, até porque o descumprimento da decisão foi por desídia do agravante. No caso em exame, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base na persistência da conduta ilícita do executado, que, mesmo após determinação judicial expressa, manteve cobranças indevidas por meio de boletos bancários de alto valor, configurando descumprimento da obrigação de fazer. A alegação de que os boletos foram cancelados não afasta a incidência da multa, tendo em vista que a emissão de tais documentos, ainda que não culminem em desconto efetivo, representa tentativa de cobrança vedada pela decisão judicial que a proibiu. Senão vejamos trecho da decisão ora resistida: “(...) O Executado tentou refutar o descumprimento, alegando que os boletos de cobrança de alto valor (R$ 54.849,88, R$ 54.990,65, R$ 58.029,33), referentes ao contrato proibido (no 2024629991), foram gerados por equívoco e cancelados, sem causar prejuízo. Tal argumento não prospera. A obrigação imposta foi a de cessar e impedir novos descontos. A emissão de boletos de cobrança de valores tão significativos, na monta de R$ 55.037,68, já configura flagrante desobediência ao comando judicial de impedir novos descontos/cobranças, e demonstra a persistência da conduta ilícita, ainda que a Exequente, porventura, não tivesse saldo suficiente para o débito. A conduta da instituição financeira foi explicitamente reconhecida pelo E. TJDFT como abusiva, ao efetuar descontos e lançar saldo devedor sem comprovação de origem, mesmo após tentativas extrajudiciais e imposição de multa administrativa pelo Procon. O Executado, ao invés de comprovar de forma inequívoca o cumprimento da obrigação de fazer (cessação definitiva do débito e do sistema de cobrança), limitou-se a argumentar sobre a proporcionalidade da multa. Entretanto, a jurisprudência permite a revisão das astreintes apenas para evitar o enriquecimento sem causa, mas o valor acumulado deve ser mantido quando a recalcitrância do devedor é manifesta, como é o caso. O valor da multa acumulada se justifica pela extensão temporal e gravidade da inércia e da conduta ilícita do Executado, que continuou a lesar a Exequente por meses após a ordem judicial que envolvia verba de caráter alimentar. Desta forma, os argumentos do Executado de excesso da multa e de cumprimento da tutela não encontram respaldo probatório. Deve ser acolhido o cálculo da Exequente que apura o total das astreintes devidas pela mora, confirmando-se a legalidade da multa fixada e majorada, em razão do evidente desrespeito à ordem judicial por parte do Executado. O valor da multa acumulada pelo efetivo desconto até 04/08/2025 (R$ 285.273,37) e a multa majorada pela persistência da cobrança indevida após 15/08/2025 (limitada a R$ 200.000,00) são plenamente devidas, somando-se ao valor remanescente da condenação principal. (...)” Ademais, o argumento de ausência de intimação pessoal não se sustenta diante da natureza da obrigação imposta e da ampla ciência do agravante quanto ao conteúdo da sentença e da tutela de urgência anteriormente deferida. Quanto ao risco de dano grave, não há elementos suficientes para demonstrar que o bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, no valor de R$ 214.966,52, compromete de forma irreversível a atividade da instituição financeira, tampouco que os valores bloqueados sejam manifestamente indevidos. A constrição recai sobre montante cuja exigibilidade decorre de decisão judicial regularmente proferida, sendo possível eventual revisão no julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador